Tribunal: TJPA
Processo: 0005548-61.1999.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005548-61.1999.8.14.0006

APELANTE: ROSALIA MARIA SOUZA DE NAZARE, ELOISE ELAINE DE SOUZA NAZARE

APELADO: ANDRE BARROSO NAZARE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO: 0005548-61.1999.8.14.0006

APELANTE: ROSALIA MARIA SOUZA DE NAZARÉ / ELOISE ELAINE DE SOUZA NAZARÉ

Advogados do(a) APELANTE: OLÁVIO BILAC BRASIL – OAB/PA 7070-A

APELADO: ANDRÉ BARROSO NAZARÉ

Advogados do(a) APELADO: NONATO ALVES COSTA – OAB/PA 7965-A

Outros interessados: DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA

Advogado: MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES VIDINHA – OAB/PA 10491-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por

ROSALIA MARIA SOUZA DE NAZARÉ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos da Ação de Execução de Sentença por Quantia Certa, acolheu a exceção de pré-executividade, tendo como ora excipiente
DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA (terceira interessada e ex companheira do executado), declarando sua ilegitimidade para constar no polo passivo da execução, determinando sua exclusão do feito e, por conseguinte, o cancelamento da penhora do imóvel.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante, que foram remetidas diversas Cartas Precatórias ao juízo deprecado de Santa Izabel do Pará para fazer a penhora de bens do executado, entretanto as tentativas não tiveram êxito, em razão de não localizarem bens adquiridos em seu nome.

Neste sentido, devido à ausência de êxito dos cumprimentos das cartas precatórias, a exequente requereu a inclusão no polo passivo da execução e na carta precatória do nome da ex companheira do executado, com a finalidade de proceder a citação da mesma juntamente com o executado, alegando que todos os bens patrimoniais adquiridos por este estão no nome da terceira interessada e de seus filhos, por consequência não aparecendo nenhum bem patrimonial no nome do genitor.

A apelante aduz que a justiça compreendeu e incluiu o nome da ex companheira do executado, Sra.
DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA, no polo passivo da execução, visto que esta vivia em união estável com o executado desde o mês de setembro de 1985, anterior ao nascimento da menor (17/04/1986), até o ano de 2004, totalizando uma união de 19 anos.

Diante disso, frisa que o juízo deprecante remeteu carta precatória ao juízo deprecado, à Santa Izabel do Pará, com a finalidade de citar ambos os executados, André Barroso e Doris Marly, para efetuarem o pagamento ou oferecerem bens à penhora, o que resultou na localização e penhora dos bens em nome da ex companheira.

Em consequência, a excipiente/apelada propôs exceção de pré-executividade, sendo acolhida pelo
juízo a quo
.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Nº 3537019 pág 2.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correto o
decisium
exarado pelo juízo primevo que entendeu pela possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade proposta pela terceira interessada e ex companheira do genitor,
DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA, declarando sua ilegitimidade para constar no polo passivo da execução, determinando sua exclusão do feito e, por conseguinte, o cancelamento da penhora do imóvel.

Diante disso, é válido esclarecer que a exceção de pré-executividade é incidente processual ou forma de defesa não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Neste sentido, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição a fim de se discutir matérias de ordem pública.

Nos autos, verifica-se que a recorrente pontua, em suas razões recursais, que houve diversas tentativas para localizar bens em nome de ANDRÉ BARROSO NAZARÉ, onde restaram infrutíferas, visto que não fora localizado patrimônio em seu nome.

Em razão disso,
a apelante requereu a inclusão no polo passivo da execução e na carta precatória do nome da ex companheira do executado, com a finalidade de proceder a citação da mesma juntamente com o genitor, alegando que todos os bens patrimoniais adquiridos por
ANDRÉ BARROSO NAZARÉ
estão no nome da terceira interessada e de seus filhos, por consequência não aparecendo nenhum bem patrimonial no nome do executado.

Diante disso, a recorrida, Sra.
DORIS MARLY DO CARMO TEIXEIRA,
apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, diante da inexistência de qualquer título executivo judicial ou sentença condenatória em seu nome, afirmando que o devedor é ANDRÉ BARBOSA DE NAZARÉ e que este deve pensão alimentícia em favor da excepta ELOISE ELAINE SOUZA NAZARÉ.

Neste sentido, a excipiente aduz que sua inclusão no polo passivo da presente execução baseia-se unicamente em petição formulada pela apelante, elencando uma relação de bens a ser penhorado para garantir a execução, incluindo o imóvel situado na Rua Marcos Schawalder, nº 525, bairro nova Divinéia, na cidade de Santa Izabel do Pará, pertencente à recorrida.

Por fim, a apelada alega que não convive com o Sr. André Barbosa de Nazaré, estando separada do mesmo há mais de quatro anos e, em que pese o casal ter vivido junto, o terreno onde foi edificado o referido imóvel já pertencia à excipiente, antes do casal passar a viver em conjunto, sendo construído com recursos próprios e sem qualquer participação do executado.

Para comprovar sua alegação, a recorrida juntou aos autos ficha de matrícula do imóvel que reputa indevidamente penhorado, fls. 470/471 e certidão vintenária fls. 472/473 (ID Nº 3537014).

Nesse sentido, vislumbro que sentença do
juízo a quo
mostra-se e escorreita, visto que a excepta não trouxe aos autos provas de suas alegações.

Por outro lado, a excipiente comprovou que o imóvel fora adquirido em seu nome em 15/07/1999, anteriormente a presente ação, afastando o argumento de que o devedor estivesse tentando ocultar bens e fraudar a execução.

Assim, pode-se afirmar que o principal objetivo da exceção de pré-executividade é facilitar a defesa do devedor em relação a matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não reclamam demasiada incursão probatória. Prestigia-se, assim, os princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual.

Desta forma, a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída, conforme cumprido pela excipiente em ID Nº 3537014.

Nesse sentido, vejamos os precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Assim, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores para o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, conforme determinação judicial fls. 457, a excipiente comprovou suas alegações em ID Nº 3537014, não merecendo quaisquer reparos a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Acrescento, que sendo bem penhorado há muito de propriedade comprovada da apelado, que não é executada nos autos, o ônus de provar a ocorrência de fraude ou simulação é exclusiva da exequente, o que, conforme já dito acima, a parte não se desincumbiu de seu ônus. Diante disso, não há qualquer justificativa plausível para que o bem em questão sobre qualquer constrição por dívida do executado.

Por fim, lembro que a apelada sequer poderia ser incluída como parte do feito, eis que, como já exposto, não é devedora da apelante, quando muito, caso comprovada a fraude a execução ou simulação da compra do bem para blindar os bens do devedor, referido bem poderia sofrer penhora, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Isto posto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/09/2024